Tribunal: TJES
Processo: 0000187-49.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-49.2020.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA CONCEICAO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar
. Não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação, uma vez que a advogada dativa do acusado protocolizou a peça de interposição do apelo, no mesmo dia em que foi intimada da sentença pessoalmente, devendo ser ressaltado que os advogados dativos possuem a mesma prerrogativa da Defensoria Pública, quanto a intimação pessoal da sentença. Precedentes do c. STJ.

2.
Mérito
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância, uma vez que se trata de delito praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, bem como por estar amparada nas demais provas dos autos, a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal qualificada e embriaguez ao volante, é medida que se impõe.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000187-49.2020.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO DA CONCEICÃO GUIMARÃES
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES

em face da sentença de fls. 140/143, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal em ambiente doméstico e embriaguez ao volante (artigos 129, § 9º, do CP e 306, § 1º, inc. I, da Lei Nº 9.503/1997), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão de dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses.

Ao emitir parecer a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do apelo, por entendê-lo intempestivo
, que passo a analisar antes de analisar o mérito.

Ao examinar os autos originários, verifico que a advogada dativa do réu foi intimada da sentença em 21 de julho de 2022 (fl. 146), pelo Diário da Justiça.

No entanto, em se tratando de advogado dativo, a intimação do causídico deve ser pessoal, uma vez que este goza dessa mesma prerrogativa que a Defensoria Pública.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do
c. STJ
(AgRg no HC n. 717.898/ES, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
25/3/2022
).

Consta dos autos que, após intimação pela imprensa oficial, em 27 de janeiro de 2023, a advogada dativa que assistiu o réu, Dra. Briny Rocha de Mendonça – OAB/ES 29.039, protocolizou petição requerendo a expedição de certidão de atuação profissional para recebimento de honorários (fl. 147) e, no mesmo dia, apresentou a peça de interposição do presente recurso de apelação (fl. 148).

Verifico, ainda, que a tempestividade do apelo foi certificada pela secretaria do Juízo de origem (fl. 147-v) e o recurso, recebido pelo Magistrado singular, que determinou a sua remessa a este e. TJES, para que aqui, fossem apresentadas as razões recursais, conforme requerido pela defesa (fl. 149).

Assim, considerando que após a prolação da sentença, a defesa do acusado compareceu nos autos somente em 27 de janeiro de 2023, quando ocorreu a intimação pessoal e que, na mesma oportunidade protocolizou a peça de interposição do apelo, não há que se falar em intempestividade do presente recurso de apelação.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas e a fixação de honorários para a defensora dativa em segunda instância.

Acerca d
os fatos
, observo que a peça acusatória informa que, no dia 15 de maio de 2020, na zona rural do município de Alto Rio Novo, o acusado e a vítima, Sra. Marleide de Franca Pereira, voltavam para casa após terem ingerido bebidas alcoólicas com amigos, ocasião em que começaram uma discussão e o réu jogou a ofendida ao chão.

Consta que, mesmo com a vítima no chão, o acusado investiu contra ela, sendo impedido pelo filho do casal de 12 (doze) anos, que estava junto no momento da agressão e pediu para que o pai parasse.

Após o ocorrido, o réu deixou o local conduzindo o veículo Fiat Siena, placas MSV 1729, embriagado.

Feitas essas considerações iniciais,
passo à análise da tese absolutória sustentada pela defesa
.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 44-v/46), do boletim de atendimento médico de urgência (fl. 46-v), pelo exame do etilômetro (fl. 50) e da prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, restou demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na esfera administrativa e judicial (fls. 42 e 117).

Na fase extrajudicial (fl. 42), a vítima confirmou que foi agredida pelo marido, em razão de supostamente ter batido a porta do carro com força ao descer do veículo, tendo sido jogada no chão e batido forte a cabeça.

Em Juízo (fl. 117), a vítima confirmou o que havia relatado na fase inquisitiva e que serviu de base para o oferecimento da denúncia, bem como ressaltou que acionou a polícia militar quando o réu, mesmo alcoolizado, tomou a direção do veículo e saiu.

O policial Everton Eler Brum, que atendeu a ocorrência, ao ser ouvido na fase judicial (fl. 117), esclareceu que a vítima acionou a polícia militar via 190, informando que havia sido agredido pelo acusado, mas que ao chegarem no local, não encontraram o apelante.

Afirmou que, enquanto ainda conversavam com a vítima, o réu chegou ao local dirigindo o veículo, demonstrando visíveis sinais de embriaguez e que, ao fazer o teste do etilômetro, o resultado deu positivo.

Ressaltou, ainda, que levou a vítima para o hospital para receber atendimento médico, pois esta se queixava de dor na cabeça.

Em que pese a negativa de autoria, observo que há provas suficientes que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratar de delito praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas e por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal em ambiente doméstico e embriaguez ao volante.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.